Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DOS ACUSADOS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ALEGADA PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa do Ministério Público, que possui discricionariedade regrada na aplicação ou não do benefício, conforme o caso concreto, estando condicionada à expressa aceitação do investigado e homologação judicial. 1.2. A recusa do Ministério Público em ofertar o benefício pode amparar o pedido de encaminhamento dos autos à instância superior do Órgão (art. 28-A, § 14, do CPP), competindo à Defesa impugnar na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
2. A intenção deliberada de não atender à ordem de parada de veículo emanada por policiais durante patrulhamento ostensivo de segurança pública caracteriza crime de desobediência. Tema n. 1.060/STJ.
3. O preceito incriminador do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 exige apenas a prática de qualquer uma das condutas descritas pelo dispositivo, sendo dispensável a prova da venda ou do intuito comercial por parte do acusado para fins de condenação por crime de tráfico.
4. Compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, a quem também incumbe provar sua aquisição lícita e boa-fé.
5. A prática de tráfico de drogas em concurso de agentes impõe maior censurabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.
6. Ainda que a acusada seja primária e não integre organização criminosa, o flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, em local conhecido pelo tráfico e acompanhada de companheiro já duplamente reincidente no crime, justifica que a redução pela minorante do privilégio seja realizada à razão mínima.
7. De acordo com a Súmula Vinculante n. 59/STF, a fixação do regime prisional aberto para o condenado por tráfico privilegiado exige que, além do atendimento aos requisitos do art. 33, § 2o, c, do CP, o agente também não possua vetoriais negativas na primeira fase do cálculo da pena.
8. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso da segunda ré parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.